Tribunal: TJMT
Processo: 8010140-53.2015.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA CARDOSO - CPF: 857.740.651-20 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), OI S/A- (ANTIGA BRASIL TELECOM S/A) (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos pela OI S/A em face do acórdão assim ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. COBRANÇAS INDEVIDA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COERÇAO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por OI S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução e reduziu a multa cominatória no valor de R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 2. A multa cominatória não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial. 3. Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar as

astreintes fixadas, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que já obteve como proveito econômico no feito o valor de R$ 9.379,96 (nove mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). 4. Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada no valor de R$ 35.000,00. 5. Por outro lado, considerando que os documentos colacionados nos autos deixam claro que o terminal telefônico no 65-98479-2748 se encontra em nome de terceira pessoa, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos, conforme estabelece o art. 499 do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte em embargante a existência de contradição no julgado, haja vista que na fundamentação foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de perdas e danos, entretanto, no dispositivo, constou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no julgado em questão. Isso porque, constou equivocadamente, no dispositivo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de perdas e danos referente a perda dos terminais telefônicos no 65-3356-1690 e 65-98479-2748, o que é impertinente ao feito.

Assim sendo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração se impõe, objetivando sanar o erro material, devendo o dispositivo passar a ter a seguinte redação:

“
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
OI S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, por consequência, converto a obrigação de fazer descumprida em perdas e danos e fixo a indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que entendo suficiente, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reparar os prejuízos ocasionados, dando-se por quitada a obrigação.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido na ementa, nos termos supra.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021